Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON JOSÉ DOS SANTOS, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA e no exercício do múnus da CURADORIA ESPECIAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Sustentou-se ser legítima a pesquisa junto ao INFOJUD e SISBAJUD acerca de eventuais bens do assistido e para comprovar sua hipossuficiência. O juízo deferiu apenas a consulta ao INFOJUD, a qual retornou com a informação de que o agravante apresentou declaração de imposto de renda. Tendo em vista que a declaração é obrigatória para todos aqueles que auferem renda superior a dois salários-mínimos mensais, pretende o reconhecimento da hipossuficiência do agravante e deferimento da gratuidade de justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a benesse processual. Sem preparo. É o relatório. Decido. Isenção do preparo Citado por edital, o ora agravante não respondeu ao chamado judicial, razão pela qual foi nomeada a curadoria especial para representá-lo, conforme preconiza o artigo 72, inciso II, do CPC. Nesses casos, a Defensoria Pública atua como substituta processual, o que atrai a isenção legal conferida pelo artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69. A razão para tanto é bastante simples, a concretização do princípio constitucional do devido processo legal, à ampla defesa e o contraditório não poderiam ficar condicionados ao recolhimento das custas judiciais pelo defensor dativo. O recolhimento das custas processuais é dispensado ainda que a parte não esteja sob o pálio da gratuidade de justiça. Efeito suspensivo A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de dissolução compulsória de condomínio, sob o rito comum. A decisão de ID 206584813, considerou o processo maduro para julgamento, na forma do art. 355, incisos I e II, do CPC, determinando a conclusão para sentença. Todavia, o despacho de ID 221117705 converteu o feito em diligência, tendo em vista pedido de gratuidade de justiça não apreciado, e determinou a realização de pesquisa de bens, via sistema INFOJUD em nome do requerido WELINGTON JOSE DOS SANTOS, indeferindo a pesquisa pelo SISBAJUD, uma vez que não há como afirmar a natureza de prováveis valores localizados. A Curadoria Especial insiste na pesquisa, via sistema SISBAJUD, sob o argumento de que a pesquisa poderá demonstrar que na conta do executado pode ter valor inferior a 05 (cinco) salários mínimos (ID 222182412). DECIDO. INDEFIRO o requerimento, pois já apreciado. O simples fato de constar em uma conta bancária valores inferiores a 05 (cinco) salários mínimos, sem que se possa afirmar a natureza desses valores, não configura situação de hipossuficência. Assim, INDEFIRO a concessão da gratuidade de justiça ao requerido WELINGTON JOSE DOS SANTOS, uma vez que não restou comprovada a sua hipossuficiência nos autos. Cumpra-se a decisão de ID 206584813, vindo os autos conclusos para sentença, em ordem cronológica e observadas as preferências legais, a fim de que permaneçam na tarefa correta no sistema. Cientifique-se as partes na forma do art. 357, § 1o, do CPC/15. Prazo legal: 5 dias, observando-se o prazo em dobro para a Curadoria Especial.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante é réu no processo, de sorte que não lhe incumbe o adiantamento de custas processuais. Em exame aos autos principais, constata-se que o processo encontra-se apto a julgamento, tendo o juízo, inclusive, determinado a conclusão para sentença. Encerrada a fase instrutória, não há elementos que permitam concluir pela necessidade de produção de provas ou realização de diligências que possam onerar o agravante. Ausente, portanto, receio de dano grave de difícil ou impossível reparação, enquanto pressuposto para a concessão do efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator